Tribunal: TJDFT
Processo: 0719982-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. AVALIAÇÃO INFERIOR AO TOTAL DA DÍVIDA. SATISFAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
1. Admite-se a penhora de bem cuja avaliação é inferior ou irrisória, se comparada ao total da dívida. Precedentes desta Corte e do STJ.
2. A efetivação de penhora no rosto dos autos e a existência de bens passíveis de penhora autoriza a suspensão da execução (CPC/2015 921 I c/c 313 V a). Precedentes.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.